Tribunal: CARF
Processo: 11543.720369/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720369/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA NIOBE DE MIRANDA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/49):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 4 a 8, 14, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720369/2012-63
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720369/2012-63

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.254,39, acrescido de
multa de mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 15 a 20, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que teria
sido retido na fonte pela Prefeitura Municipal da Serra no valor de R$ 2.442,22.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$ 1.187,83.
Cientificado do lançamento em 15/06/2012, fl. 21, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 2) em 02/10/2012, alegando, em síntese, que:
- a referida notificação só chegou ao seu conhecimento em 25/09/2012, pois o
documento foi recebido pelo funcionário da portaria do seu prédio, não tendo chegado
às mãos da declarante;
- a primeira SRL foi indeferida em virtude da Prefeitura Municipal não ter feito a
retificação dos valores em tempo hábil;
- para comprovação do alegado, junta ao presente cópias de documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificada da decisão, em 20/08/2014 (fls. 55), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/09/2014, recurso voluntário (fls. 57/58), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, não havendo que se faltar em crédito tributário oriundo de imposto de
renda, uma vez que foram tomadas todas as providências cabíveis no tocante a prestação das
obrigações acessórias, através de DIRF pela fonte pagadora, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/74.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 77), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720369/2012-63

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
15/06/2012 (sexta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 21/22). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou no dia 18/06/2012 (segunda-feira), se encerrando
impreterivelmente no dia 17/07/2012 (terça-feira). Assim, a impugnação apresentada somente
em 02/10/2012 (fls. 2) é há muito intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 21/22). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 15/6/12, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 15/06/2012, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 21/22), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720369/2012-63

trintídio este encerrado no dia 17/07/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 02/10/2012 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original